Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO MAJORADO DO AUXÍLIO MORADIA PERCEBIDO INDEVIDAMENTE (POLICIAL MILITAR, CUJO CÔNJUGE TAMBÉM RECEBIA A MESMA RUBRICA). RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELO ENTE FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida (policial militar) à condenação do DISTRITO FEDERAL a se abster de cobranças na folha de pagamento referentes ao auxílio-moradia majorado, percebido no período compreendido entre novembro/2014 e abril/2017 (R$19.042,42), tornando, assim, sem efeito a Notificação n.o 58/2020 – PMDF/DGP/DPPP/AUD. Nas palavras aviadas pela requerente, [...] o recebimento do auxílio-moradia majorado no período acima destacado se deu com base na Lei no 10.486/02 e demais normas regulamentares na PMDF, normas estas que receberam interpretação diferentes posteriormente. Desta feita, entende a Requerente que a devolução é indevida justamente pelo fato de que recebeu de boa-fé tais valores, os quais somente deixou de receber devido à nova interpretação da Lei, circunstâncias estas que não podem resultar em ônus ao Requerente [...].

II. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22/11/2007).

III. No caso concreto, o pagamento do auxílio-moradia de forma majorada decorreu de interpretação equivocada da lei pelo ente federativo (a qual, inclusive, teria sido regulamentada no âmbito da PMDF). Desse modo, à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente (policial militar, cujo cônjuge receberia a mesma rubrica), é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos entre novembro/2014 a abril/2017 a título auxílio moradia (majorado).

IV. Entendimento esse, também é adotado na Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).

V. Por conseguinte, é de se confirmar a sentença de procedência do pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha em definitivo de promover qualquer medida voltada ao ressarcimento dos valores indevidamente percebidos pela parte requerente, durante o período compreendido entre novembro de 2014 e abril de 2017, a título de auxílio moradia majorado. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1347490, DJe 23.06.2021.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).